Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008963-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ELENA FLORES FERREIRA - CPF: 459.041.621-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de sentença coletiva, reconheceu o excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devido o adicional por antiguidade e merecimento após a revogação da lei que o instituía; e (ii) a inclusão de parcelas depois da revogação do adicional constitui excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.

O adicional por antiguidade e merecimento é devido aos servidores do Município de Sinop (MT) até o dia 25.11.2012, data de sua revogação. A inclusão de parcelas após esse período configura excesso de execução.

4.

Não há direito adquirido do servidor a regime jurídico, em especial para manter verba suprimida por lei superveniente, assegurado a ele tão somente a irredutibilidade dos vencimentos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“A inclusão de parcelas do adicional por antiguidade e merecimento fora do período de 1o.1.2002 a 25.11.2012 constitui excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgInt no REsp 1459921/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 20.5.2024;
TJMT, N.U 1023009-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.5.2024;
TJMT, N.U 1007967-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELENA FLORES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução de sentença coletiva n. 1001370-66.2023.8.11.0015 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução.

E ainda condenou a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “
é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal a servidora ora agravante, eis que esta foi servidora ativa quando da vigência do regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, os efeitos financeiros da lei devem perdurar mesmo após sua revogação, atingindo somente os novos servidores nomeados após sua edição
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito à percepção do adicional por antiguidade e merecimento até a data do cálculo apresentado na fase de liquidação de sentença.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 216932658).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 219780669, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELENA FLORES FERREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da execução de sentença coletiva n. 1001370-66.2023.8.11.0015 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução.

Na origem,
Elena Flores Ferreira, servidora do Município de Sinop (MT), requereu a execução de sentença coletiva proferida nos autos da ação ordinária de cobrança n. 0002729-15.2016.8.11.0015 proposta por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra o Município de Sinop (MT).

Eis a ementa do v. acórdão, de lavra da e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, prolatado pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da remessa necessária com apelação interposta contra sentença coletiva:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA –
APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70%
–
PREVISÃO LEGAL
– AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal no 568/99.

4 -
O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal no. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação
.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
” (autos de origem, Id. 108543459 – Págs. 2/3).
[sem destaque no original]

O voto condutor do v. acórdão deixou assentado:

“
Por outro lado, por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação,
o percentual do adicional em si terá início em 1o de janeiro de 2002
– quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional),
até a promulgação da Lei n. 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99.
” (autos de origem, Id. 108543459 – Pág. 10).
[sem destaque no original]

Assim, vê-se que o título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da incorporação do adicional por antiguidade e merecimento calculado de maneira cumulativa sobre o salário inicial da servidora, à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, a partir de 1o.1.2002 até 25.11.2012, data em que a Lei Municipal n. 568/1999 sofreu modificações pela Lei Municipal n. 1.737/2012 e o referido adicional foi revogado.

O Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), com a redação dada pela Lei n. 12.736/2010, no art. 2o, estabelece que “
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
”.

Dessa forma, a inclusão de parcelas do adicional por antiguidade e merecimento fora do período de 1o.1.2002 a 25.11.2012 configura excesso de execução.

Esse é o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
1. Não há violação à coisa julgada em decisão que reconhece o excesso à execução por estar em dissonância com o que definido na sentença exequenda.

2. O título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência do adicional por antiguidade e merecimento, com base na revogação expressa ocorrida com a vigência da Lei Municipal n. 1.737/2012.
” (TJ-MT – N.U 1023009-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20.5.2024, Publicado no DJE 3.6.2024).

“
Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001
.” (TJ-MT – N.U 1007967-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5.12.2023, Publicado no DJE 14.12.2023).

Ademais, não há direito adquirido da servidora a regime jurídico, em especial para manter verba suprimida por lei superveniente, assegurado a ela tão somente a irredutibilidade dos vencimentos.

“
O entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
” (STJ – AgInt no REsp 1459921/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 20.5.2024, DJe 27.5.2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que a agravante é beneficiária da gratuidade da Justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024